Tribunal: TJMT
Processo: 1014231-03.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014231-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERICA DE JESUS FRANCA - CPF: 020.661.721-62 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 063.062.871-83 (PACIENTE), ERICA DE JESUS FRANCA - CPF: 020.661.721-62 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA CRIMINAL CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GABRYEL CASTRO ROCHA - CPF: 054.369.381-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.092.661-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO DA COSTA SILVA - CPF: 721.908.091-34 (VÍTIMA), RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 032.920.781-48 (VÍTIMA), THIAGO HUGO SOUZA DO CARMO - CPF: 062.446.521-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014231-03.2021.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS
IMPETRANTE: ERICA DE JESUS FRANCA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não
há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade concreta demonstrada no bojo dos autos, seja pelo número de agentes envolvidos, cada qual com sua participação bem delineada, seja pela periculosidade demonstrada, sobretudo em face do emprego de arma de fogo, tudo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Erica de Jesus França, em favor de Carlos Henrique de Oliveira Bastos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade da vítima e mediante emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Capital.

A impetrante aduz que a vítima não reconheceu o paciente como autor do delito, haja vista que ele não participou do crime que lhe foi imputado.

Assinala que a conduta supostamente perpetrada pelo paciente – ocultação do veículo roubado – não foi cometida com violência e grave ameaça, salientando, em reforço, que ele ostenta predicados pessoais favoráveis, inexistindo risco à ordem pública.

Postula, ao final, a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente, Carlos Henrique de Oliveira Bastos, por ordem do juízo da 3ª Vara Criminal da Capital, dentro da ação penal n. 1009881-40.2021.8.11.0042, na qual foi denunciado juntamente com Gabryel Castro Rocha, Thiago Hugo Souza do Carmo e Jefferson Farias de Oliveira, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, incisos II, § 2º-A, inciso I, do CP], e de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
1º FATO.

Consta dos presentes autos que, no dia
30.06.2021
, por volta das
23:00 horas
, em
via pública
, na Rua General Osório, n. 420, bairro Porto, nesta cidade, os denunciados THIAGO HUGO SOUZA DO CARMO, GABRYEL CASTRO ROCHA,
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS
e JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA, agindo
previamente ajustados
, com
divisão de tarefas
e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com
uma arma de fogo
, calibre .32, n. Série 91662, subtraíram, para si, um
veículo VW/Gol
, cor prata, ano 2015, placas QBO-1576/MT, pertencente a vítima Cláudio da Costa Silva.

2º FATO:

Consta dos presentes autos que, nesta cidade, sabendo-se ser anterior à prática do 1° Fato, os denunciados THIAGO HUGO SOUZA DO CARMO, GABRYEL CASTRO ROCHA,
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS
e JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA
associaram-se para o fim de armados, cometerem crimes
.

DA NARRATIVA:

É dos autos que, no dia dos fatos, horas antes do crime, os denunciados se reuniram na residência de
CARLOS HENRIQUE
para planejarem um assalto, sendo que, para tanto,
se utilizariam de uma arma de fogo
pertencente ao implicado
CARLOS HENRIQUE
.

Após os ajustes da empreitada criminosa, os denunciados
saíram perambulando pela cidade
, em busca de encontrarem vítimas.

Conforme consta, por volta das 23:00 horas, a vítima Cláudio, que é motorista de aplicativo Uber, estava chegando em sua residência em companhia de seu vizinho Rafael Pereira de Oliveira Santos, o que fazia conduzindo seu veículo VW Gol, cor prata, placas QBO-1576, comenos em que
foi surpreendida pelos denunciados THIAGO e GABRYEL
, sendo que, este último,
portando uma arma de fogo
, anunciou o assalto. Ato contínuo, ambos (THIAGO e GABRYEL) colocaram a vítima Cláudio no porta-malas do carro e Rafael, vizinho de Cláudio, permaneceu banco traseiro sob a mira de arma de fogo.

É certo que, durante a abordagem das vítimas, um outro veículo com os comparsas
CARLOS HENRIQUE
e JEFFERSON (que inclusive estava utilizando um acessório ortopédico em sua perna) estava dando apoio/suporte a ação criminosa.

Após renderem a vítima Cláudio e seu vizinho Rafael,
THIAGO
e
GABRYEL

levaram os ofendidos até um matagal
localizado na Avenida 31 de março, em Várzea Grande/MT, local onde os deixaram amarrados. Após, empreenderam fuga com o automóvel da vítima.

Contudo, conforme se apurou, o carro de Cláudio possuía rastreador, sendo repassada a sua localização a Polícia Militar. De imediato, uma guarnição policial se dirigiu até o endereço, que fica em Várzea Grande e, em lá estando, policiais militares conseguiram visualizar o carro roubado, bem como avistaram um indivíduo no interior da casa. Ato contínuo, entraram e o abordaram, sendo identificado como o denunciado
JEFFERSON
. Ainda, em busca realizada no imóvel, foi localizado o increpado
CARLOS HENRIQUE
, que
estava escondido no forro da casa
.

Consta que através dos implicados, os PMs conseguiram informações quanto aos demais autores do crime, sendo que, ao comparecerem no endereço do implicado
GABRYEL
, efetuaram a sua prisão, bem como a de
THIAGO
, que também se encontrava ali.

O próprio denunciado
GABRYEL indicou que a arma utilizada no crime estava escondida em uma gaveta de roupas,
sendo a mesma localizada e apreendida.

Consoante interrogatórios de
GABRYEL
e
THIAGO
,
foi o implicado CARLOS HENRIQUE quem forneceu a arma utilizada na prática ilícita
.

A vítima procedeu o reconhecimento positivo de JEFFERSON, GABRYEL e THIAGO.

Nos termos do interrogatório do acusado THIAGO, os roubadores se comunicavam através de WhatsApp para combinarem a prática de crimes.

Os Boletins de Ocorrência estão acostados nos ids. 60244950 e 60244949; o Termo de Apreensão pode ser lido no id. 60244951; o Termo de Reconhecimento está no id. 60244958 e o Termo de Depósito acostado no id. 60244959”.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo excertos da manifestação da 3ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande,
verbis
:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado pela Central de Flagrantes de Várzea Grande-MT no dia 01.07.2021.

Segundo consta do feito, na data acima mencionada, por volta das 09h, em residência localizada na rua Aquilino Roberto, bairro Água Vermelha, em Várzea Grande/MT, durante diligências para elucidar o crime de roubo majorado do veículo VW/Gol, de cor prata, placa QBO-1576, ocorrido no dia anterior (30.06.2021), em Cuiabá-MT, uma guarnição policial
localizou o veículo subtraído da vítima Cláudio da Costa Silva escondido da garagem da aludida residência
.

Em razão de haver muros altos e dos portões estarem fechados, os policias subiram no muro para verificar se realmente se tratava do VW/Gol subtraído e, além dessa confirmação, viram através da janela o indiciado
Jefferson Farias de Oliveira
.

Diante da possível receptação do veículo da vítima, os policiais fizeram o adentramento na residência e abordaram Jefferson, que se encontrava com suportes de ferro numa das pernas.

Questionado acerca do veículo,
Jefferson confessou a autoria do roubo em companhia de outros comparsas
.

A equipe policial realizou buscas na residência e encontrou,
escondido no forro
, o indiciado
Carlos Henrique de Oliveira Bastos
.

Carlos

confessou ser o responsável por ocultar o veículo subtraído
que, de fato, estava em sua residência, e por fazer a adulteração em seus sinais identificadores.

Além disso,
Carlos passou aos policiais a informação do paradeiro dos demais comparsas
, que estavam no Condomínio Santa Bárbara, em bairro Jardim Maringá, em Várzea Grande-MT.

A guarnição policial seguiu até o local indicado por Carlos, mais especificamente no apartamento 304, bloco 02, do aludido condomínio, onde encontraram os indiciados
Thiago Hugo Souza do Carmo
e
Gabryel Castro Rocha
.

Thiago

confessou a autoria delitiva
e
disse aos policiais onde havia escondido a arma de fogo
utilizada no roubo – numa das gavetas de roupas naquele mesmo apartamento.

O armamento foi encontrado e apreendido nos autos. Segundo Thiago,
a arma pertence a Carlos
.

Destaque-se que, no momento da abordagem, os indiciados tentaram danificar seus respectivos aparelhos celulares, a fim de inviabilizar o acesso às informações neles contidas.

Diante desse cenário, os indiciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à delegacia de polícia.

Em sede policial compareceu
a vítima Cláudio da Costa Silva
, que
fez o reconhecimento de Thiago, Jefferson e Gabryel
como sendo os autores do roubo, destacando que
quem empunhava a arma de fogo era Gabryel
.

Na mesma ocasião, a vítima apresentou o boletim de ocorrência registrado em razão do roubo.

Segundo consta dos relatos da vítima, o roubo ocorreu no dia 30.06.2021, por volta das 23h, em via pública – rua General Osório, em frente ao n. 420, bairro Porto, em Cuiabá-MT.

Cláudio da Costa Silva, que é motorista de aplicativo, estava chegando em sua residência em companhia de Rafael Pereira de Oliveira Santos, quando, ainda no interior do veículo VW/Gol, de cor prata, placa QBO-1576,
foram abordados por dois indivíduos armados
que estavam a pé e, com arma de fogo em punho, anunciaram o assalto.

Cláudio foi colocado no porta-malas do veículo, enquanto Rafael permaneceu no banco traseiro, sob constantes ameaças.

Os assaltantes seguiram rumo à avenida 31 de Março, em Várzea Grande-MT. Havia outro veículo com mais três indivíduos dando cobertura à ação criminosa. Inclusive um dos indivíduos estava com a perna quebrada e usava ‘ferros’.

Já na avenida 31 de Março, os assaltantes amarraram ambas as vítimas e as deixaram numa região de matagal. Ato contínuo, em incontestável posse da
res furtiva
, empreenderam fuga do local.

Diante dessas informações, os indiciados foram interrogados em sede policial.

Thiago confessou a autoria delitiva em companhia de Gabryel, Carlos e Jefferson
, destacando que
quem forneceu a arma de fogo havia sido o Carlos
.

Gabryel também confessou a autoria do roubo em companhia dos demais indiciados
. Relatou com detalhes o
modus operandi
adotado, reforçando que eram duas vítimas e que uma delas foi colocada no porta-malas do veículo.

Carlos Henrique
, quando interrogado, negou ter participado do roubo, mas
confirmou que sua participação era a de ocultar o veículo da vítima
. Negou, ainda, ter fornecido a arma de fogo utilizada no roubo.

Jefferson, por sua vez, permaneceu silente perante a autoridade policial”.

Com a remessa do auto de prisão em flagrante para a Comarca de Cuiabá, a 6ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital requereu a decretação de prisão preventiva dos pacientes, ao argumento de que
“os fatos são gravíssimos e a liberdade dos segregados coloca em risco a ordem pública, dadas as suas periculosidades. Também, a soltura dos pleiteantes não é conveniente para a instrução criminal, já que as vítimas não terão ânimo tranquilo para depor”.

Com base no requerimento formulado, o juízo da 3ª Vara Criminal da Capital decretou a prisão preventiva de Carlos Henrique de Oliveira Bastos, ora paciente, bem como dos coautuados
Gabryel Castro Rocha, Thiago Hugo Souza do Carmo
e Jefferson Faria de Oliveira, pelas seguintes razões:

“Dessa forma, analisando com a devida atenção, percebo que os fatos noticiados no auto de prisão em flagrante
são gravíssimos
, e aí não me refiro a gravidade em abstrato, eis que, dos autos se revelam que
uma das vítimas
,
além de ser abordada mediante a utilização de armas de fogo, foi colocada e transportada dentro do porta malas do veículo subtraído
, e lá permanecera até o deslocamento a uma região distante e de matagal.

Ora, como se afirmar que esta atitude dos imputados não constitua em um comportamento grave, pois muito pelo contrário, o que resta flagrantemente demonstrado, é que
se trata de elementos de altíssima periculosidade
.

De mais a mais, o crime foi praticado mediante o concurso de pessoas, cujo planejaram o delito de forma premeditadamente, aliás, da leitura do contexto fático apresentado através do auto de prisão em flagrante, o que se constata realmente, é que os flagranteados saíram em verdadeira ‘caçada’ a uma vítima, qual lamentavelmente conseguiram obter êxito, diga-se, ainda, com apoio de motorista que presta serviço de transporte, conhecido popularmente como Uber.

Igualmente se pode observar, que pelo que consta dos interrogatórios prestados perante a autoridade policial,
existem anotação de várias ocorrências criminais, cujo esses registros são informados pelos próprios interrogados, o que demonstra evidentemente, que diante da periculosidade e a contumácia na pratica delitiva
, que a liberdade neste caso, sem sombra de dúvidas constitui verdadeira ameaça a sociedade, já tão sofrida, principalmente pela crescente criminalidade que assola toda a nação.

[...]

Por fim, referente aos indícios de autoria, pelo que se constata, no presente caso, se tem mais que indícios, na verdade, neste momento, o que se tem é a certeza dos crimes, não só pelo fato de terem sido presos em flagrante logo após o crime, mas também pelas suas confissões perante a autoridade policial.

Tendo em vista a decretação da prisão, como se verifica, então, evidentemente, se cabível a prisão preventiva, incabível as demais medidas cautelares diversas da prisão, restando também desta forma prejudicado a análise dos pedidos de liberdade e/ ou relaxamento de prisão pela defesa técnica”.

Nesse diapasão, tenho que a custódia cautelar se justifica para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Conquanto o paciente não tenha participado diretamente da abordagem à vítima, razão pela qual, obviamente, não foi reconhecido, há indícios suficientes de seu envolvimento na empreitada delituosa, inclusive em sua execução.

Pelo que se infere dos autos, a arma de fogo utilizada no crime pertencia ao paciente, sendo que ele também se encontrava com o corréu, Jefferson Faria de Oliveira, em outro veículo, dando suporte à ação criminosa.

Além disso, o paciente confessou extrajudicialmente sua participação no delito, dizendo que lhe competia ocultar o veículo, uma vez que os corréus Gabryel e Thiago o deixariam perto de sua casa, cabendo a ele recolhê-lo e guardá-lo.

Assim, por mais que o paciente não ostente registros criminais em seu desfavor,
está evidenciada a necessidade da manutenção da segregação cautelar,
haja vista a periculosidade concreta demonstrada no bojo dos autos
, seja pelo número de agentes envolvidos, cada qual com sua participação bem delineada, seja pela periculosidade demonstrada, sobretudo em face do emprego de arma de fogo, o que reforça a conclusão de que a custódia preventiva se afigura imprescindível para garantia da ordem pública.

Neste viés, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva decretada.

Colho da jurisprudência:

“1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que
o
modus operandi
, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública
.

[...]

4. A presença de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedentes [...]”
[1]
.

Com efeito,
“não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade social do agente envolvido
, bem demonstradas pelas
circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso
”
[2]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
STJ, RHC 93.444/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018.

[2]
STJ, HC 304.223/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021